Tribunal: TJDFT
Processo: 0027206-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870947/SE. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E AINDA NÃO PAGOS. COMPLEMENTAÇAO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 Não se verifica o advento da preclusão se há época em que realizado o cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR – Taxa Referencial - ainda estava pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral nos autos do RE 870947/SE, que determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. Assim, uma vez que foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E, esse é o índice que deve ser observado.
2. Nos casos em que já houver sido expedido precatório com base em cálculos realizados sob incidência da TR, há óbice à alteração daquele requisitório já expedido, porquanto já formado titulo que se apresenta dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, o qual se reveste de imutabilidade, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Se porventura houver resíduo e desde que não tenha havido pagamento, não se afigura impossível, nem mesmo de difícil realização, a complementação de valores porventura faltantes, mas não mediante a modificação de título que já foi constituído e serviu de base para o Estado organizar o seu orçamento.
4. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.